Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E SEFAZ PARA TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO NA CNH. EFEITOS DA SENTENÇA. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Trata-se de apelação cível, na qual o apelante requer que DETRAN E SEFAZ promovam alteração dos encargos tributários adjetos ao veículo, objeto da lide, bem como anulação de pontuação da CNH.
2. Incabível a determinação de transferência de débitos tributários, quando o credor destes não participou do feito, bem como anulação de pontuação na CNH, quando a autarquia competente não participou, outrossim, do feito.
3. Dessa forma, não se pode, em tese, atribuir a obrigação de transferência de débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa ao Distrito Federal, tendo em vista que não participou do feito primário. Ademais, o juízo cível originário sequer seria competente para tal determinação
4. Apelação conhecida e desprovida.